Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-21.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. SCORE. PONTUAÇÃO DE RISCO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). 1.1. Hipótese em que, ao contrário do que definido em sentença, não há falar em inépcia da petição inicial da presente ação, que ostenta os requisitos indispensáveis ao processamento do feito: da narração dos fatos decorre lógica conclusão, podendo-se extrair causa de pedir e pedido. Causa petendi consistente na inscrição de dívida alegadamente prescrita contraída pela autora/apelante; pedido atinente a declaração de inexigibilidade da dívida, seguido da retirada do débito na plataforma SERASA LIMPA NOME. Adequada a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, o qual não apresenta qualquer incompatibilidade, demonstrando-se ainda a posição jurídica das partes e a pretensão que se pretende ver satisfeita.
2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é matéria de mérito. Interesse processual é uma das condições da ação, de acordo com o art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, para sua configuração, deve haver a necessidade de intervenção do Judiciário para solução do conflito, bem como a possibilidade de a prestação jurisdicional levar ao autor o resultado pretendido. 2.1. Hipótese em que a ação se mostra útil e necessária à apelada: para obter a declaração de inexigibilidade de dívida, precisou ingressar com o presente feito perante o Judiciário. Presentes, pois, o binômio necessidade-utilidade, patente o interesse processual. 2.2 Se a cobrança extrajudicial promovida por "Serasa Score" ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de dívida, tal análise há de ser realizada no mérito.
3. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.1. Na hipótese, a ré/apelada informou inadimplemento de dívida por parte da autora/apelante, cuja origem seria de “Cartão Múltiplo – Ourocard Mastercard Internacional – BP“, emitido pelo Banco do Brasil. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
4. Insubsistente a alegação de litigância de má-fé desacompanhada de qualquer indicação relativa à alegada alteração da verdade dos fatos, máxime se a conclusão nesta sede e no presente momento processual é no sentido de dar provimento ao recurso da autora.
5. Recurso conhecido e provido.